Tribunal: TJDFT
Processo: 0735472-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória em que se busca a desconstituição de sentença sob o argumento de inexistência de pedido expresso de indenização por danos morais na ação originária, com alegação de julgamento extra petita, violação manifesta a norma jurídica e erro de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) verificar se a sentença rescindenda incorreu em julgamento extra petita diante da alegada ausência de pedido de danos morais na petição inicial da ação originária; b) analisar a ocorrência de violação manifesta a norma jurídica ou de erro de fato aptos a ensejar a rescisão do julgado, nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória possui natureza excepcional, com hipóteses de cabimento restritas às situações expressamente previstas em lei, não se prestando à rediscussão do mérito ou à correção de eventual injustiça da decisão transitada em julgado.
4. A interpretação da petição inicial deve ser realizada de forma sistemática e à luz dos princípios da boa-fé, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, não se limitando à leitura isolada do capítulo final dos pedidos.
5. Constatado que a petição inicial da ação originária continha capítulo específico destinado à exposição dos danos morais e à afirmação expressa da necessidade de sua indenização, resta configurada a existência do pedido, ainda que não reiterado literalmente no tópico final.
6. A condenação por danos morais decorreu de pedido deduzido e de fatos amplamente debatidos no curso do processo, inexistindo violação ao princípio da congruência, ao contraditório ou à ampla defesa.
7. Inaplicável, ainda, a hipótese de erro de fato, porquanto a existência do pedido de indenização foi objeto de apreciação expressa na sentença rescindenda, além de se evidenciar a tentativa de utilização tardia de nulidade que poderia ter sido arguida oportunamente, caracterizando nulidade de algibeira.
8. A pretensão rescisória revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando indevida tentativa de rediscussão de matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ação rescisória julgada improcedente.
Tese de julgamento: “A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, sendo inviável o reconhecimento de julgamento extra petita quando a pretensão indenizatória decorre, de forma clara, da leitura lógico-sistemática da petição inicial, não se prestando a ação rescisória à rediscussão do mérito ou à correção de eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 966; art. 6o; art. 322, § 2o; art. 85, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987508, 0711442-56.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 02/04/2025, p. 28/04/2025; TJDFT, Acórdão 1981257, 0753922-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025, p. 07/04/2025.